Tribunal: TJDFT
Processo: 0728294-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728294-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Discado Distribuidora Campineira de Doces Ltda - ME Agravado: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Discado Distribuidora Campineira de Doces Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0000729-04.1993.8.07.0001, assim redigida: “Conforme decisão de ID 22112733, os autos foram suspensos, haja vista a ausência de bens passíveis para quitação integral do débito, em 27/10/2017. Em que pese o despacho anterior tenha indicado 3 (três) anos como o prazo de prescrição intercorrente, entendo que o correto seria 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I do CC. Com efeito, porquanto a dívida aqui apurada diz respeito a cobrança de dívida constante de instrumento público. Assim, considerando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão decorreu em 27/10/2018, o termo final é o dia 28/10/2023. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pronúncia de prescrição formulado pelo Executado. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para análise dos pedidos de ID 130443696.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 38639836), em síntese, que consta nos autos do processo de origem a certidão por meio da qual fora informada a fluência integral do prazo prescricional de 3 (três) anos, após o período de 1 (um) ano de suspensão do curso da marcha processual. Afirma ter requerido, diante da informação aludida, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com o subsequente arquivamento definitivo dos autos, o que não foi acolhido pelo Juízo singular, sob o argumento de que o prazo prescricional seria de 5 (cinco) anos e não de 3 (três) anos como referido na certidão. Assevera que em despachos e decisões anteriores o Juízo singular também teria aludido expressamente ao prazo prescricional de 3 (três) anos, sendo que o credor não questionara o referido prazo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja declarada a ocorrência da prescrição intercorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 38639839 e Id. 38639838). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual ocorrência de prescrição intercorrente. Alega a sociedade empresária agravante que constam nos autos do processo de origem certidões, despachos e decisões que indicam que o prazo prescricional concernente ao caso em deslinde seria de 3 (três) anos. Acrescenta que a agravada não teria questionado em nenhuma oportunidade a referência expressa ao prazo aludido, de modo que este deve ser o prazo utilizado para a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente. Note-se que a recorrente já havia reconhecido anteriormente que o prazo prescricional alusivo ao caso em deslinde é de 5 (cinco) anos, na ocasião em que postulou pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente aos 3 de março de 2016 (Id. 22110534 dos autos do processo de origem). Inobstante tenham sido mencionados prazos prescricionais divergentes em atos processuais anteriormente praticados no âmbito do processo de origem, é importante ressaltar que deve ser observada a relação jurídica substancial concernente ao caso em deslinde para verificar qual o prazo prescricional pertinente, bem como a eventual ocorrência da prescrição intercorrente. No caso em análise, verifica-se que a Terracap ajuizou a execução em desfavor da recorrente, com a finalidade de obter a satisfação de crédito decorrente da venda de bem imóvel, negócio jurídico este formalizado por meio de escritura pública (Id. 22106551 dos autos do processo de origem). De acordo com a regra prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, o prazo prescricional que tangencia a pretensão de “cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” é de 5 (cinco) anos. Deve ser esse, portanto, o prazo para a verificação da eventual ocorrência da prescrição no caso em análise. Ademais, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo. Nesse contexto, verifica-se que a suspensão do curso do processo foi determinada aos 27 de outubro de 2017 (Id. 22112733 dos autos do processo de origem), tendo decorrido o subsequente prazo dilatório de 1 (um) ano aos 27 de outubro de 2018. Assim, o termo final do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, sobrevirá apenas no dia 28 de outubro de 2023. Por essa razão o requisito da “probabilidade de provimento do recurso” não está preenchido. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator